Tribunal: TJBA
Processo: 8059878-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059878-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como OTAVIO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA, RAFAEL DA SILVA GOMES

AGRAVADO: ERCILON ELPIDIO DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCELLUS LUIZ TEIXEIRA TRINDADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEMOVENTES. PRIMEIROS EMBARGOS INTERPOSTOS POR ERCILON ELPÍDIO DE LIMA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ACÓRDÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. COLEGIADO DECIDIU DE FORMA CLARA AO FIXAR A AVALIAÇÃO SEGUNDO A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOS BENS PENHORADOS. SEGUNDOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESPÓLIO DE OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO. ALEGADA OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR EXATO DOS BENS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DETERMINOU A REAVALIAÇÃO CONFORME PARÂMETROS TÉCNICOS DE MERCADO, CABENDO AO PERITO E AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A DEFINIÇÃO NUMÉRICA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Impõe destacar que os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Neste sentido, não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a promover novo julgamento da matéria já decidida pelo Colegiado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2 – No que se refere aos embargos opostos por Ercilon Elpídio de Lima, verifica-se inexistir obscuridade no julgado. Constata-se que o Acórdão embargado evidencia que o Colegiado decidiu com clareza ao reconhecer que a avaliação dos animais penhorados deveria considerar a sua destinação econômica específica – gado reprodutor de alto valor genético – e não o valor do gado de corte. O fundamento central do julgado foi a preservação do valor real dos bens constritos, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), garantindo que a penhora reflita o verdadeiro potencial econômico dos semoventes.

3 – A questão relativa ao alegado comportamento contraditório do embargado não configura ponto omisso ou obscuro. O fato de em momento anterior o executado ter comercializado parte de seus animais pelo valor de corte não altera o reconhecimento de que os 39 semoventes objeto da penhora possuem características de gado reprodutor, sendo esta a realidade fática comprovada nos autos. Com efeito, não há falar em obscuridade a ser suprida, mas sim em pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

4 – O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) exige demonstração de conduta incompatível que gere prejuízo processual ou material à parte adversa. Na hipótese vertente, o que se discute é a forma de avaliação dos bens penhorados, sendo irrelevante para o deslinde da questão a conduta anterior de venda de outros animais por preço diverso. O Colegiado enfrentou a matéria nos limites devolvidos pelo recurso, decidindo com base na destinação econômica dos bens penhorados, sem qualquer inconsistência lógica que autorize a oposição dos aclaratórios.

5 – Quanto aos embargos apresentados pelo Espólio de Otávio Oliveira de Carvalho, também não há obscuridade a ser sanada. O colegiado determinou expressamente que os semoventes sejam reavaliados segundo o valor de mercado praticado em leilões de gado reprodutor. A fixação do valor numérico exato dos bens compete ao perito ou ao juízo da execução no momento processual adequado, não cabendo a esta instância revisora substituir-se à função técnica do avaliador ou atuar em supressão de instância. O pedido de reconhecimento do montante de R$ 585.000,00, formulado diretamente em sede de embargos, revela pretensão de inovação recursal e rediscussão da matéria, o que não se enquadra no escopo restrito do presente recurso.

6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

7 – Recursos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos em Agravo de Instrumento n.º 8059878-93.2023.8.05.0000, embargantes/embargados, simultaneamente, ERCILON ELPIDIO DE LIMA e ESPÓLIO DE OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III